Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014433-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 429.177.941-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 1300 DO STJ NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento quanto aos pedidos de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual, bem como não conheceu da pretensão relacionada à aplicação do Tema 1300 do STJ, nos autos de ação indenizatória versando sobre responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP, com alegação de saques indevidos e ausência de atualização adequada dos valores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual; e (iii) saber se é possível aplicar o Tema 1300 do STJ em sede recursal quando a matéria não foi previamente apreciada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou tese jurisprudencial reconhecendo que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

4. A demanda versa especificamente sobre responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, que teria supostamente subtraído valores ou permitido saques indevidos na conta vinculada ao PASEP do agravado, além da ausência de atualização adequada dos valores, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de legitimidade passiva da instituição financeira.

5. Sendo o Banco do Brasil S/A sociedade de economia mista e parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual, conforme estabelecem a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto à aplicação do Tema 1300 do STJ, que trata da definição sobre o ônus da prova acerca dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, o agravante formulou pedido expresso de suspensão do processo na origem, pedido ainda não analisado pelo juízo de primeiro grau, impedindo sua análise em sede recursal sob pena de indevida supressão de instância.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a apreciação, em sede de recurso, de questões não decididas pela instância inferior, sob pena de supressão de instância, devendo tais matérias ser deduzidas perante o juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido, mas não provido quanto às alegações de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual, e não conhecido quanto à pretensão relacionada à aplicação do Tema 1300 do STJ.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demando que verse sobre eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, conforme Tema 1150 do STJ. 2. Sendo o Banco do Brasil S/A parte legítima e sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Comum Estadual. 3. É vedada a apreciação em sede recursal de questões não decididas pela instância inferior, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150, REsp n. 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/09/2023; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt no AREsp 2334899/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/12/2023; TJMT, AC 1040268-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática proferida pelo Relator

nos autos do Agravo de Instrumento no 1014433-38.2025.8.11.0000 manejado em desfavor de
SEBASTIÃO MARQUES DE SOUZA FILHO
,

que negou provimento ao recurso quanto aos pedidos de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual, bem como não conheceu da pretensão relacionada à aplicação do Tema 1300 do STJ.

Alega o agravante que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Em suas palavras, "
Portanto, como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema
."

Argumenta que, por força do Decreto no 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo CONSELHO-DIRETOR, órgão colegiado da UNIÃO FEDERAL, e o banco réu passou a ser um mero operador do fundo e prestador de serviços, invocando diversos julgados dos tribunais pátrios que reconhecem sua ilegitimidade passiva, bem como o entendimento consolidado na Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta ainda que "
como a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também é ilegítimo o Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas ao PASEP
."

Alega, outrossim, que o julgamento do Tema 1150 do STJ também consagrou a tese de ilegitimidade do Banco do Brasil. Aduz, ainda, que como consequência lógica de sua ilegitimidade passiva, resta evidenciada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda, tendo em vista a regra prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de ré.

Por fim, pugna pela suspensão do processo em razão da tramitação do Tema 1300 do STJ, que trata do ônus da prova acerca dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão em todo o território nacional.

Em contrarrazões (Id. 289037857), o agravado sustenta que a demanda não insurge em favor de expurgos inflacionários na conta PASEP, mas apenas trata de desfalques, saques indevidos e má gestão. Requer o conhecimento das contrarrazões recursais, com a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
agravo interno
apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática proferida pelo Relator

nos autos do Agravo de Instrumento no 1014433-38.2025.8.11.0000 manejado em desfavor de
SEBASTIÃO MARQUES DE SOUZA FILHO
,

que negou provimento ao recurso quanto aos pedidos de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual, bem como não conheceu da pretensão relacionada à aplicação do Tema 1300 do STJ.

Conheço do agravo interno, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada, como passo a fundamentar.

Cumpre assinalar que o cerne da controvérsia cinge-se à análise:
(i)
da competência para conhecer e julgar a causa;
(ii)
da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; e
(iii)
da suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ.

Quanto à alegação de
aplicação do Tema 1300 do STJ
, que trata da definição sobre o ônus da prova acerca dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, o agravante formulou pedido expresso de suspensão do processo na origem (id. 191915555 do processo originário), pedido esse ainda não analisado pelo Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não há como conhecer desta tese em sede recursal,
sob pena de indevida supressão de instância
.

O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não ser admitida a apreciação, em sede de recurso, de questões não decididas pela instância inferior, sob pena de supressão de instância. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorren te, decidindo de modo integral a controvérsia posta.Precedentes.
2 . As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância. Precedentes.
3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ . Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023) (destaquei)

Nosso eg. Tribunal e Justiça igualmente se posiciona da mesma maneira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANDE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040268-12.2019 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (destaquei)

Portanto,
não conheço
da tese relativa à suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ, por não ter sido apreciada pelo Juízo de origem, o que impede sua análise sob pena de indevida supressão de instância.

No tocante à alegada
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A
, observo que a matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, em que se fixou a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil
possui legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
". (destaquei)

Analisando os autos, verifico que a ação principal versa justamente sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, que teria supostamente subtraído valores ou permitido saques indevidos na conta vinculada ao PASEP do agravado, além da ausência de atualização adequada dos valores. Não se discute, portanto, os índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese que atrairia a legitimidade da União.

Consta da petição inicial dos autos de origem – PJE n. 1018000-27.2020.8.11.0041 – que o autor, ora recorrido, alega ‘
Resta evidente, portanto, que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram
mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil
, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa, conforme se verá a seguir’
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

i) o
Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877520 MS 2020/0130529-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024) (destaquei)

Dessa forma, resta evidenciada a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da presente demanda, que discute justamente a ocorrência de saques indevidos ou falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
. (TJMT . N.U 1001957-07.2021.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021). Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10074245920248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024) (destaquei)

EMENTA: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PASEP - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DEFERIMENTO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCO DO BRASIL - LEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - SÚMULA N. 42/STJ - SENTENÇA REFORMADA. - Havendo provas de que a parte não pode arcar com as custas judiciais sem prejuízo de sustento próprio, defere-se assistência judiciária -
Em se tratando de ação de indenização por danos materiais e morais versando sobre conta do PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público, administrada pelo Banco do Brasil, persiste a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1150 - Sendo do Banco do Brasil S.A . a legitimidade passiva para responder pela ação de indenização ajuizada, resta definida a competência da Justiça Comum estadual,
em atenção à Súmula n. 42/STJ. Precedentes do STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 5008482-64 .2020.8.13.0145, Relator.: Des .(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024) (destaquei)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM . IRDR 16 DO TJDFT. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, fixou a seguinte tese: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) .
II. Considerando a vinculação obrigatória às teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e da competência da Justiça Comum . Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência em favor da Justiça Federal
. III. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 0704715-62 .2020.8.07.0005 1830294, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 19/03/2024) (destaquei)

No que tange à
competência da Justiça Estadual
, sendo o Banco do Brasil S/A parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, e tratando-se de sociedade de economia mista, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual, conforme dispõem a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal ("
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A
") e a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça ("
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
").

Por todo o exposto, considerando que a demanda versa sobre subtração de valores ou saques indevidos na conta vinculada ao PASEP, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sendo a Justiça Estadual competente para processar e julgar o feito.

Diante disso, não vislumbro razões para a reforma da decisão monocrática agravada, uma vez que as alegações trazidas no recurso não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da pretensão relacionada à aplicação do Tema 1300 do STJ, por não ter sido apreciada pelo Juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância, e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno quanto às alegações de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência do Juízo Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025